Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão esclareceu que o acórdão que deu ensejo ao cumprimento de sentença condenou a Fazenda Pública em valores ilíquidos, determinando que os honorários advocatícios deveriam ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC.
3. Assim, conclui-se que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados por prevenção ao juízo da ação coletiva e que para a fixação dos honorários deve ser primeiramente liquidado o julgado e cobrados naqueles autos e não em cumprimento de sentença individual
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.